Tribunal: TJMT
Processo: 1022360-60.2024.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022360-60.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MARIO ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 019.535.821-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE APARECIDO DE SOUZA - CPF: 513.470.911-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDENIR FERREIRA AMORIM - CPF: 014.327.541-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JANE ALVES DA SILVA - CPF: 000.972.791-45 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. INVERSÃO DA POSSE. CONSUMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime
fechado, e ao pagamento de 15 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4o, I e II). A defesa postulou a desclassificação da conduta para a modalidade tentada, sob o argumento de que a vítima manteve vigilância contínua sobre os bens, o que teria impedido a posse mansa e pacífica da res furtiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se é possível a desclassificação da conduta de furto qualificado consumado para a modalidade tentada, diante da vigilância exercida pela vítima por meio de câmeras de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O crime de furto consuma-se com a inversão da posse da coisa alheia móvel, sendo prescindível a posse mansa, pacífica ou desvigiada, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo
n.
934 do STJ.

4.
No caso concreto, ficou comprovado que o réu adentrou na residência da vítima, subtraiu os bens e os acondicionou em uma mochila, sendo abordado já sobre o telhado, em posse dos objetos, inclusive calçando item subtraído.

5.
A vigilância remota exercida pela vítima por meio de câmeras não impede a consumação do delito quando há efetiva retirada dos bens da esfera de disponibilidade da vítima.

6.
A confissão do réu e os depoimentos das testemunhas confirmam a materialidade e autoria do furto consumado, com a res furtiva em posse do agente no momento da prisão.

7.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reafirma que a consumação do furto ocorre com a inversão da posse, mesmo que breve, sendo irrelevante a recuperação imediata do bem ou a vigilância exercida pela vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A consumação do crime de furto ocorre com a simples inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve tempo e sob vigilância da vítima.

2.
A existência de sistema de câmeras ou intervenção policial imediata não descaracteriza a consumação do delito de furto qualificado quando o agente já havia retirado o bem da esfera de disponibilidade da vítima.

3.
É incabível a desclassificação para a modalidade tentada quando comprovada a posse efetiva da coisa subtraída, mesmo que por curto período.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 14, II; 155, § 4o, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
2.583.131/SC, rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 18.06.2024; STJ,
AgRg
no HC 833.469/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25.09.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por

Mario Alves da Silva Junior
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
1022360-60.2024.8.11.0042
, pelo Juízo da
6a Vara Criminal Comarca de Cuiabá
/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no art.
155,

§ 4o, I e II do Código Penal
, à pena de
3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
1
5
(
quinze
) dias-multa.

Em suas razões recursais (I
d.
292151168), a defesa pugna pela
desclassificação da conduta para a modalidade tentada
, sob o argumento de que o apelante não teve a posse mansa e pacífica dos bens subtraídos, alegando que a vítima mantinha os objetos sob sua vigilância psíquica através das câmeras de segurança
. Além disso,
prequestiona
a matéria.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
292151171
).

O parecer, da lavra d
o
dout
o
Procurador de Justiça, Dr.
Roberto Aparecido Turin
, é pelo
desprovimento do recurso
(Id.
296426394
), conforme entendimento assim sumariado:

Sumário: Acusado condenado nas penas do o 155, § 4o, I e II do Código Penal, à pena de 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, no regime inicialmente fechado, além do pagamento de 15 dias-multa – Inconformismo defensivo– Pugna pela desclassificação da conduta para a modalidade
tentada – Pleitos improcedentes – Desclassificação para a modalidade tentada – Inviabilidade – Inversão da posse da res
furtivae
– Pelo desprovimento do recurso defensivo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, vista no I
d.

292151079
, narra os fatos desta forma:

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 10 de novembro de 2024, por volta de 00h40min, na residência particular situada na Rua Rondonópolis, no 494, Bairro Porto, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, o denunciado MÁRIO ALVES DA SILVA JÚNIOR, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu, para si ou para outrem, com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisas alheias móveis, consistentes em R$ 28,00 (vinte e oito reais e sessenta centavos) em espécie, 01 (uma) unidade de tênis da marca Adidas, 01 (uma) máquina de cortar cabelo da marca Mallory, 01 (uma) máquina de cabelo da marca MI e 01 (um) notebook da marca Positivo, avaliados em R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) , conforme Auto de Avaliação Indireta consubstanciado no ID 176051304 - Pág. 1 - 2, em prejuízo da vítima Jane Alves da Silva.

Extrai-se dos autos que, no dia e horário acima mencionados, o denunciado escalou o muro da residência da vítima e, através do telhado, adentrou ao local, de onde subtraiu os bens acima descritos. Dando continuidade à empreitada criminosa, o denunciado arrombou a porta da casa da ofendida e saiu o imóvel.

Ocorre que, a vítima, através das câmeras de vigilância, detectou a prática delitiva e acionou os policiais militares, os quais diligenciaram ao local da infração e avistaram o acusado em posse de uma mochila, já em cima do telhado da residência da casa da vítima, visando a fuga.

Em seguida, os militares realizaram a abordagem do denunciado e localizaram em sua posse os bens subtraídos da vítima, quais sejam, duas máquinas de cortar cabelo, um notebook e R$ 28,60 (vinte e oito reais e sessenta centavos) em espécie.

Após isto, o denunciado foi conduzido à Central de Flagrantes desta urbe, onde foi autuado em flagrante de delito.

O presente caderno investigativo aponta, de maneira firme concisa, a materialidade delitiva e os indícios de autoria do crime ora vergastado, em especial pelo Auto de Prisão em Flagrante de Delito (ID 176050779 - Pág. 1 – 2), Boletim de Ocorrência no 2024.342848 (ID 176050780 - Pág. 1 – 3), Termo de Exibição e Apreensão no 2024.16.533159 (ID 176050783 - Pág. 1 – 2), Termo de Depoimento no 2024.8.255552 (ID 176050784 - Pág. 1 – 2), Termo de Depoimento no 2024.8.255553 (ID 176050785 - Pág. 1 – 2), Termo de Declarações no 2024.8.255560 (ID 176050786 - Pág. 1 – 2), Termo de Entrega no 2024.16.533200 (ID 176050787 - Pág. 1 – 2), Boletim de Ocorrência no 2024.342848 (ID 176051299 - Pág. 1 – 3) e Relatório no 2024.7.135892 (ID 176051307 - Pág. 1 – 3).

A materialidade e a autoria delitivas foram comprovadas no decorrer da instrução processual, não havendo, ademais, impugnação acerca dessas temáticas, posto que o apelante se limitou a postular
a desclassificação de sua conduta para a modalidade tentada
e
o prequestionamento da matéria
.

No que tange ao pedido de desclassificação do crime de furto qualificado para a modalidade tentada, por entender que não houve, por parte do apelante, a posse mansa e pacífica dos objetos subtraídos, é imperioso registrar que não lhe assiste razão
. Isso porque, d
e acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o crime de furto consuma-se com a simples inversão da posse do bem subtraído, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada da
res furtiva
.

No caso concreto, os elementos de prova colhidos durante a instrução processual demonstram de forma inequívoca que o apelante consumou o crime de furto, pois efetivamente inverteu a posse dos bens subtraídos.

Com efeito, o apelante ao ser ouvido perante a autoridade judiciária confessou a prática delitiva, conforme se vê destes trechos do seu interrogatório:

(...) _O senhor confirma esse fato? (magistrado)
_Na
verdade eu fui pego no ato lá, né? Foi flagrante, não tem como negar. Eu entrei nessa residência aí e antes de sair a polícia chegou e me prendeu. (acusado)
_Tá
. Então o senhor fez esse furto mesmo? Era o senhor que
tava
em cima do telhado. (magistrado)
_Não
tem como negar. É antes, né? (acusado)
_Como
que o senhor fez? O senhor subiu por onde? Subiu até o telhado, tirou a telha? Conta os detalhes. Como que foi? Detalhes (magistrado) _ Sim, eu
eh
tinha um muro que dava para casa, eu pulei e aí a porta lá era bem difícil de abrir. Eu fui pelo telhado, tirei uma telha e entrei pela telha. _Ah, que altura que era o muro? (magistrado)
_Ah
, era bem alto. Não sei precisava, mas era alto. (acusado) _E o senhor subiu como? (magistrado) _
Eh
, na verdade estão do lado, é a casa do lado de um barracão abandonado. Então, pelo do barracão abandonado de acesso. (acusado)
_Não
entendi. Pode repetir. (magistrado) _A casa, essa
essa
casa ela é do lado de um barracão abandonado, então dava para subir pela estrutura, subir pela estrutura do barracão. (acusado) _
Uhum
. Aí o senhor subiu e tirou
eh
tirou a telha, rebentou o forro. É isso? (magistrado)
_É
sim. Tirou o forro. (acusado)
_Consta
aqui no processo um forro quebrado, né? Que a telha retirada e quebrado o forro. O senhor entrou por
por
esse local da fotografia. (magistrado) _Sim. (acusado)
_Quando
o senhor foi preso, as coisas estavam na mochila do senhor? (magistrado) _A mochila, na verdade, também não era minha. (acusado)
_No
quê? (magistrado) _A mochila também não era minha, né? Foi encontrada no local. (acusado)
_Então
, e
o senhor
tava
calçando um sapato do
do
local também? (magistrado) _Sim
. (acusado) (...)
(Id.
292151143
).

Destacamos

Por sua vez, a testemunha
José Aparecido de Souza
,
sob o crivo do contraditório
afirmou:

“o policial que estava comigo conseguiu visualizar o acusado em cima do telhado e demos a ordem para que ele descesse. Ele desceu do telhado e foi feito o algemamento
e com ele localizado uma mochila com alguns pertences da vítima
.
E no seu pé tinha um tênis de propriedade de um
do filhos
acho que a Jane lá
”.

(Id.
292151143
).

Destacamos

Coadunando com o conjunto probatório, a vítima, em seu depoimento prestado em juízo afirmou que
ao receber notificação da câmera indicando a entrada do
apelante
, acionou imediatamente a polícia, que, conseguiu chegar a tempo
, vejamos:

(...)_E a senhora visualizou através da
da

da
como a senhora descobriu o furto? (promotor)
_Aí
a gente tinha só uma câmera apontado
pra
fora. Todas as vezes que ele entrava, a câmera notificava, a gente acionava a polícia, quando chegava lá ele já tinha ido embora. Aí como a polícia sempre estava lá, eles me deram o número do funcionário, falou que qualquer aventura que tivesse na redondeza, a gente acionar. A gente colocou uma câmera no terreno baldio onde por onde ele entrava. Aí a câmera
notificou ele
entrando, deu tempo de eu acionar a polícia. E cheguei lá, a viatura já estava lá na porta esperando.
Quando a gente entrou na residência, A gente chegou lá, abriu o portão pouquinho do telhado para fora com as coisas tudo lá em cima do telhado
. (vítima) (...)
. (Id.
292151143
).

Destacamos

O fato de a vítima ter monitorado toda a ação criminosa por meio de câmeras de segurança não impede a consumação do delito, pois o apelante já havia invertido a posse dos bens subtraídos. A vigilância, mesmo que contínua, não descaracteriza a inversão da posse quando o agente já retirou o bem da esfera de disponibilidade da vítima, o que efetivamente ocorreu no caso em análise.

Vale ressaltar que o apelante já estava deixando o local do crime quando foi abordado, tanto que se encontrava no telhado, na parte externa da residência, demonstrando que a inversão da posse já havia se concretizado.

Ademais, o uso de um dos calçados subtraídos pelo apelante demonstra de forma inequívoca a inversão da posse e o
animus rem
sibi

habendi
, caracterizando a consumação do delito.

Assim, resta evidente que o crime se consumou, não havendo que se falar em tentativa, uma vez que o apelante logrou êxito em subtrair os bens da vítima, ainda que por breve momento e sem que tenha conseguido se afastar do local com a
res furtiva
.

Tendo isso como norte, impende-se registrar que, havendo, a inversão da posse dos objetos subtraídos pelo apelante, como sói ser no caso destes autos, consequentemente, há a consumação do delito patrimonial, nos moldes destacados pelo édito condenatório, motivo pelo qual deve ser aplicado o posicionamento que o Superior Tribunal de Justiça tem acerca da matéria
,
exteriorizado nos julgados a seguir resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. SISTEMA DE VIGILÂNCIA DO ESTABELECIMENTO VÍTIMA. CONSUMAÇÃO. AGENTE DETIDA NO ESTACIONAMENTO. INVERSÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Tema Repetitivo n. 934).

2. Para caracterizar consumação do furto, é irrelevante eventual monitoramento da conduta por sistema de vigilância do estabelecimento vítima, mesmo que a acusada haja sido detida ainda no estacionamento da empresa.

3. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada em tais pontos.

4. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.583.131/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024,
DJe
de 25/6/2024)
Destacamos

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. APRECIAÇÃO DA TESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O capítulo acerca da ocorrência de desistência voluntária não foi apreciado pela Corte de
origem ,
pois apenas se pronunciou acerca da absolvição por falta de provas, desclassificação e dosimetria da pena. Portanto, como não há decisão de Tribunal, inviável a apreciação do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e alargamento inconstitucional da hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça
para julgamento de habeas corpus, constante no art. 105, I, "c", da Constituição da República, que exige decisão de Tribunal.

2. O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.
Outrossim, quanto ao momento consumativo do crime de roubo, nos mesmos moldes do crime de furto, é assente a adoção da teoria da
amotio
por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima
.

3. No crime de latrocínio em questão o realizou diversos disparos de arma de fogo que alvejaram a vítima, atingindo-a na região cervical, não se concretizando somente por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. De rigor, pois, a manutenção da incidência do redutor de 1/3 (um meio), sob o título de causa de diminuição de crime tentado (CP, art. 14, II).

4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 833.469/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023,
DJe
de 2/10/2023)
Destacamos

No mesmo
sentido, colaciono precedente d
este
Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONSUMAÇÃO. INVERSÃO DA POSSE. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. REDUÇÃO DE PENA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por réu condenado por furto qualificado, em sentença proferida pela 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, à pena de 2 anos de reclusão e 27 dias-multa, substituída por restritivas de direitos, pela prática de crime tipificado no art. 155, § 4o, incisos I e II, do CP, consistente em invasão de estabelecimento comercial com rompimento de obstáculo e tentativa de subtração de bens, frustrada pela intervenção de terceiros. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o furto qualificado restou consumado, considerando a ausência de posse efetiva dos bens, ou se o caso configura tentativa, dada a ausência de inversão da posse e a não retirada dos objetos do local do crime. III. Razões de decidir 3.
A consumação do crime de furto exige a inversão da posse da coisa, ainda que por breve tempo, nos termos do entendimento firmado no Tema 934/STJ
. 4. No caso, restou evidenciado que o réu foi surpreendido ainda no interior do estabelecimento comercial, sem lograr subtrair os bens, o que configura tentativa, por ausência de posse autônoma sobre os objetos. 5. Reconhecida a forma tentada do crime de furto qualificado, procede-se à redução da pena em 1/3, resultando na pena definitiva de 1 ano e 4 meses de reclusão e 6 dias-multa, mantidos o regime aberto e a substituição por penas
restritivas de direitos. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A configuração da forma tentada do furto qualificado impõe-se quando o agente, embora tenha ingressado no estabelecimento e separado os bens, é preso antes de lograr a posse autônoma e desvigiada da res furtiva. 2.
A ausência de inversão da posse, ainda que momentânea, descaracteriza a consumação do delito de furto
.” Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 14, II; 155, § 4o, incisos I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.524.450/RJ, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, 3a Seção, j. 14.10.2015 (Tema 934); TJMT, Apelação Criminal no 1002700-71.2022.8.11.0003, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2a Câmara Criminal, j. 16.05.2023.
(N.U 0004491-78.2013.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2025,
Publicado
no DJE 10/04/2025).
Destacamos

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO SIMPLES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ATOS EXECUTÓRIOS INICIADOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE DA CONDUTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INCABÍVEL. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA INEQUÍVOCA. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO AVALIATIVO DA RES FURTIVA. DECLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. INVERSÃO DA POSSE CONFIGURADA. APELO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pelo crime de furto simples (CP, art. 155, caput) à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos. 2. Fatos relevantes: (i) réu flagrado retirando cabos de energia elétrica de obra pública em construção; (
ii
) apreensão de mochila contendo ferramentas e parte dos cabos subtraídos; (
iii
) confissão extrajudicial do apelante que afirmou praticar furtos frequentes no local para revenda do material. 3. Requerimentos recursais: (i) absolvição por atipicidade da conduta e ausência de provas; (
ii
) aplicação do princípio da insignificância; (
iii
) extinção da punibilidade com fundamento no artigo 45 da Lei n. 11.343/06; (
iv
) reconhecimento do furto privilegiado (CP, art. 155, § 2o); (v) desclassificação para tentativa de furto, com aplicação da fração máxima de diminuição da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a conduta praticada caracteriza atos preparatórios não puníveis; (
ii
) verificar a incidência do princípio da insignificância diante da habitualidade delitiva e da natureza do bem furtado; (
iii
) analisar a possibilidade de extinção da punibilidade com base na dependência química; (
iv
) examinar a viabilidade de aplicação do privilégio do §2o do artigo 155 do Código Penal; e (v)
verificar se a conduta do apelante deve ser desclassificada para furto tentado
. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O flagrante do apelante
no momento em que
retirava cabos elétricos, somado à apreensão de quantidade do objeto já subtraído dentro da sua mochila, além da confissão extrajudicial, afastam a tese de atipicidade da conduta e de ausência de provas. 6. Não se aplica o princípio da
insignificância quando há habitualidade delitiva e a conduta compromete obra pública de relevante interesse social. 7. A extinção da punibilidade com base no artigo 45 da Lei 11.343/06 depende de prova técnica inequívoca da inimputabilidade, inexistente nos autos. 8. A inexistência de documento apto a comprovar o pequeno valor da res furtiva impede o reconhecimento do privilégio do §2o do artigo 155 do Código Penal. 9.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o crime de furto se consuma com a mera inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo, ao passo que é prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 14, II, 33, §2o, “c”, 44, §2o; 155, caput e § 2o; Lei 11.343/06, art. 45. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
2.550.813/SP, HC 98152/MG, HC 441.600/SP,
AgRg
no HC 956.099/SC,
AgRg
no
AREsp
2792662/MG,
AgRg
no HC 789.788/GO,
AgRg
no HC n. 752.992/SP; TJMT,
ApCrim
n. 0042585-94.2019.8.11.0042,
ApCrim
n. 1003187-70.2024.8.11.0003 e Enunciado n. 08 TCCR.
(N.U 1001677-98.2020.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025)
.
Destacamos

Portanto, a manutenção da sentença condenatória pelo crime de furto qualificado consumado é medida que se impõe.

Por derradeiro, considerando que os artigos destacados pela defesa foram integrados na fundamentação do voto, restam
prequestionados
para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Pelo exposto, em sintonia com o parecer,
nego provimento
ao recurso de
Mario Alves da Silva Junior
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025